Tribunal: STF
Processo: Rcl 66282
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS APLICÁVEIS NA FASE EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 5867, À ADI 6021, À ADC 58 E À ADC 59. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE JUROS LEGAIS PELA TAXA REFERENCIAL DIÁRIA (ART. 39, CAPUT, LEI Nº 8.177/1991). RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por MILENA MILA VIEIRA DA SILVA DO CARMO, em face de acórdão (e-doc. 07) proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0101013-37.2022.5.01.0028, que supostamente teria violado o entendimento firmado por esta Corte  na ADI 5867, na ADI 6021, na ADC 58 e na ADC 59. 



    2. O Processo nº 0101013-37.2022.5.01.0028 refere-se à execução individual de sentença de ação coletiva (e-doc. 04, p. 1-20) movida por MILENA MILA VIEIRA DA SILVA DO CARMO contra a COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV, visando ao pagamento de verba decorrente de relação de emprego (adicional de periculosidade).  



    3. Contra os cálculos homologados (e-doc. 05, p. 102-103), a AMBEV opôs embargos à execução (e-doc. 05, p. 106-117), os quais foram julgados parcialmente procedentes em decisão (e-doc. 06) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    Por fim, insurge-se a embargante quanto à apuração de juros TRD na fase pré judicial. Assiste razão à embargante.  



    Em julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021, em 18/12/2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) para correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais.



    (...)



    A mencionada decisão proferida pelo STF possui efeito vinculante e aplicabilidade imediata, conforme entendimento jurisprudencial daquela Corte, não havendo determinação no dispositivo para aplicação dos juros TRD, mas tão somente IPCA-E e Selic.   



    Assim sendo, determino que o índice a ser observado seja do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, deverá incidir a taxa SELIC.  



    PELO EXPOSTO,  



    Julgo  os presentes PROCEDENTES EM PARTE Embargos à Execução, nos termos da fundamentação supra, que integra este decisum, para que seja retificada a base de cálculo dos reflexos do RSR sobre o adicional de periculosidade; para que sejam excluída a parcela verbas rescisórias da base de cálculo do adicional de periculosidade, bem como para que o índice a ser observado seja do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, deverá incidir a taxa SELIC.  



    (...)  



    (e-doc. 06, grifo nosso)   



    4. Contra tal decisão, foi interposto Agravo de Petição (e-doc. 05, p.  218- 261), que foi desprovido em acórdão (e-doc. 07) com o seguinte teor:  



    A agravante alega, em suma, que "o cálculo homologado através da r. decisão combatida, ao afastar quanto à fase extrajudicial a aplicação dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) contraria o precedente firmado pelo STF no julgamento da ADC 58/DF"; "É EQUIVOCADA A LEITURA DE QUE O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TERIA TRAZIDO COMPREENSÃO DIVERSA, UMA VEZ QUE O RECURSO FOI REJEITADO, SANANDO-SE ERRO MATERIAL, PORÉM SEM CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES, REITERANDO-SE O ENTENDIMENTO LAVRADO NO VOTO ORIGINAL DO RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES"; "os cálculos homologados devem ser modificados para se adequarem à decisão contida na ADC 58, sendo esta decisão de cumprimento obrigatório e não está passível de interpretação por parte de nenhum operador do direito, e no caso dos autos, a Executada não aplicou os juros na fase pré-processual, o que deve ser obrigatoriamente modificado"



    (...)  



    Por sua vez, o Pleno do E. STF em sessão realizada no dia 18/12/2020, por maioria, julgou parcialmente procedentes as ações, de modo "a conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC(art. 406 do Código Civil)"



    (...)  



    No caso dos autos, verifica-se que o título executivo judicial transitou em julgado em 15/03/2022 - ID. e0f6a67, às fls. 237. Assim, o crédito deve ser atualizado mediante a incidência do IPCA-E, na fase pré-judicial, e da taxa Selic (correção monetária e os juros) após o ajuizamento da demanda judicial, o que afasta a aplicação, concomitante, dos juros previstos no §1º, do artigo 39, da Lei nº 8.177/1991. Nego provimento. 



    ACORDAM os Desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sessão virtual iniciada no dia 22 de novembro, às 10h, e encerrada no dia 28 de novembro de 2023, às 23h59min, nos termos da Resolução Administrativa n. 7/2020, do Ato Conjunto n. 6/2020 e do Regimento Interno deste Regional, sob a Presidência do Excelentíssimo Desembargador do Trabalho Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Relator, com a participação do Ministério Público do Trabalho, representado pela ilustre Procuradora do Trabalho Daniela Ribeiro Mendes, e dos Excelentíssimos Desembargadores do Trabalho Dalva Amélia de Oliveira e Carlos Henrique Chernicharo, em proferir a seguinte decisão: por unanimidade, conhecer dos agravos de petição e, no mérito, negar-lhes provimento.  



    (e-doc. 07, grifo nosso)  



    5. Em face da decisão acima transcrita foram opostos embargos de declaração (e-doc. 05, p. 314-325), os quais foram rejeitados em acórdão (e-doc. 08) nos seguintes termos:  



    Com efeito, o acórdão asseverou, expressamente, que, no caso dos autos, verifica-se que o título executivo judicial transitou em julgado em 15/03/2022 - ID. e0f6a67, às fls. 237. Assim, o crédito deve ser atualizado mediante a incidência do IPCA-E, na fase pré-judicial, e da taxa Selic (correção monetária e os juros) após o ajuizamento da demanda judicial, o que afasta a aplicação, concomitante, dos juros previstos no §1º, do artigo 39, da Lei nº 8.177/1991. 



    (...)  



    Assim, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, motivo pelo qual rejeito os embargos.  



    (...)  



    ACORDAM os Desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sessão virtual iniciada no dia 21 de fevereiro, às 10h, e encerrada no dia 27 de fevereiro de 2024, às 23h59min, nos termos da Resolução Administrativa n. 7/2020, do Ato Conjunto n. 6 /2020 e do Regimento Interno deste Regional, sob a Presidência do Excelentíssimo Desembargador do Trabalho Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Relator, com a participação do Ministério Público do Trabalho, representado pelo ilustre Procurador do Trabalho Rodrigo de Lacerda Carelli, e dos Excelentíssimos Desembargadores do Trabalho Dalva Amélia de Oliveira e Antonio Paes Araujo, em proferir a seguinte decisão: por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos pela exequente e, no mérito, rejeitá-los.  



    (e-doc. 08, grifo nosso)   



    6. Por entender que o acórdão (e-doc. 07) da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que negou provimento ao agravo de petição, viola o entendimento firmado por esta Corte na ADI 5867, na ADI 6021, na ADC 58 e na ADC 59, MILENA MILA VIEIRA DA SILVA DO CARMO ajuíza a presente reclamação constitucional, por meio da qual requer liminarmente  a suspensão do “trâmite do processo CunSen - 0101013-37.2022.5.01.0028 em curso na 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho” (e-doc. 01, p. 16). No mérito, roga pela procedência da reclamação e consequente cassação da decisão.   



    Eis o Relatório. Decido.   



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).   



    9. No caso, a reclamante alega ofensa à ADI 6021, à ADI 5867, à ADC 58 e à ADC 59, julgadas em conjunto, cujo entendimento encontra-se consolidado na ementa abaixo transcrita:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes. (ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063  DIVULG 06.04.2021  PUBLIC 07.04.2021, grifo nosso)  



    10. Tais processos tratam, portanto, dos parâmetros para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e para correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho até que sobrevenha legislação sobre o tema.  



    11. Naquela oportunidade, restou assentado que, em relação à fase pré-judicial, isto é, que antecede o ajuizamento da ação trabalhista, deve ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).  



    12. Portanto, para débitos trabalhistas, a atualização monetária no período anterior ao ajuizamento da ação dar-se-á pelo IPCA-E (que pode ser acumulado ou mensal a depender do período de referência) e os juros legais ou juros de mora em equivalência à Taxa Referencial Diária (TRD), nos termos do art. 39, caput, da Lei nº 8.177, de 1991, a seguir transcrito:  



    Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.  



    (...)  



    (grifo nosso)  



    13. Vale transcrever trecho do voto do Min. Gilmar Mendes, Relator da ADC 58, que expressamente trata da cumulação da IPCA-E e dos juros legais para pagamento de débitos trabalhistas em períodos anteriores ao ajuizamento da reclamação trabalhista. Veja-se:  



    Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, “caput”, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.



    (...)  



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. Nesse sentido, há de se considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E, na fase pré-judicial, e a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), na fase judicial.  



    (grifo nosso)  



    14. A decisão reclamada (e-doc. 07) expressamente estabelece que deve ser afastada a aplicação, concomitante, do IPCA-E e dos juros previstos no §1º, do artigo 39, da Lei nº 8.177/1991, verbis:



    No caso dos autos, verifica-se que o título executivo judicial transitou em julgado em 15/03/2022 - ID. e0f6a67, às fls. 237. Assim, o crédito deve ser atualizado mediante a incidência do IPCA-E, na fase pré-judicial, e da taxa Selic (correção monetária e os juros) após o ajuizamento da demanda judicial, o que afasta a aplicação, concomitante, dos juros previstos no §1º, do artigo 39, da Lei nº 8.177/1991. Nego provimento. 



    ACORDAM os Desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sessão virtual iniciada no dia 22 de novembro, às 10h, e encerrada no dia 28 de novembro de 2023, às 23h59min, nos termos da Resolução Administrativa n. 7/2020, do Ato Conjunto n. 6/2020 e do Regimento Interno deste Regional, sob a Presidência do Excelentíssimo Desembargador do Trabalho Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Relator, com a participação do Ministério Público do Trabalho, representado pela ilustre Procuradora do Trabalho Daniela Ribeiro Mendes, e dos Excelentíssimos Desembargadores do Trabalho Dalva Amélia de Oliveira e Carlos Henrique Chernicharo, em proferir a seguinte decisão: por unanimidade, conhecer dos agravos de petição e, no mérito, negar-lhes provimento.  



    (e-doc. 07, grifo nosso)  



    15. Vê-se, portanto, que a decisão reclamada (e-doc. 07), ao afastar a incidência dos juros legais/moratórios previstos no art. 39 da Lei nº 8.177/91  desconsiderou o entendimento firmado por esta Corte quando do julgamento conjunto da ADI 5867, da ADI 6021, da ADC 58 e da ADC 59. No mesmo sentido, os seguintes julgados:  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DAS ADCS 58 E 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial. 2. No caso, o Juízo reclamado não destoou da modulação prevista no julgamento das ADCs 58 e 59, uma vez que determinou a aplicação da tese fixada pelo STF, ou seja, a incidência da correção monetária pelo IPCA-e e dos juros previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial, equivalente à TRD acumulada no período correspondente, e a incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 61903 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18.10.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.10.2023  PUBLIC 24.10.2023, grifo nosso)  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO FIXAÇÃO DE JUROS NA FASE PRÉ-JUDICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte, ao apreciar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF, assentou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária de débitos trabalhistas, determinando, em seu lugar, a incidência do IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, para a fase extrajudicial, e da SELIC, para a fase judicial. 2. Naquela oportunidade, o acórdão paradigma determinou expressamente que, na fase extrajudicial, além de ser utilizado como indexador o IPCA-E, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. 3. A impossibilidade de cumulação com qualquer outro índice foi reconhecida apenas em relação à taxa SELIC, na fase judicial, tendo em vista que esta já abrange juros e correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 59802 AgR Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27.11.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 04.12.2023  PUBLIC 05.12.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 52842 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16.05.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096  DIVULG 18.05.2022  PUBLIC 19.05.2022, grifo nosso)  



    16. Resta evidente, portanto, que a decisão reclamada deixou de observar os paradigmas (ADI 5867, ADI 6021, ADC 58 e ADC 59) apontados pela Reclamante.   



    17. Face ao exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que nova decisão seja proferida em observância ao decidido na ADI 5867, na ADI 6021, na ADC 58 e na ADC 59.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente